Tribunal: STF
Processo: RE 100396
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL. INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT
DO ART-325, DO RISTF. OBICE REGIMENTAL DO INCISO VIII, DO ART-325,
DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.